Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-50.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE MÓVEIS. PARCELAMENTO. PAGAMENTO EM ATRASO. RENEGOCIAÇÃO. ACEITAÇÃO DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos.

2. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

3. Segundo exposto na inicial, a parte recorrente teria adquirido objetos em loja de móveis, no valor de R$ 2.868,00 (dois oitocentos e sessenta e oito reais), a serem pagos em doze parcelas de R$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais) em crediário obtido junto à parte ré/recorrida. Após o pagamento de 7 (sete) parcelas, a recorrente passou a pagar com atraso em 2 (duas) oportunidades, tendo por esse motivo recebido ligações e mensagens de texto ofertando renegociação, não tendo respondido.

4. Em 06.10.2020, a recorrente afirma que contatou a recorrida para informar o pagamento das parcelas em atraso, tendo, futuramente, recebido novo carnê com 20 (vinte) parcelas de R$ 178,73 (cento e setenta e oito reais e setenta e três centavos), com início de pagamento para 10.01.2021, oportunidade em que foi informada de que o primeiro carnê não teria mais eficácia. Alega que não conseguiu pagar a primeira parcela do novo carnê em razão de surgir mensagem de erro, tendo buscado informação junto à recorrida e obtido, como resposta, a orientação de que deveria pagar a partir da segunda parcela, por já ter sido a primeira abatida. Afirma ter observado que os valores superam o montante devido. Requer a condenação da recorrida à devolução em dobro dos valores já pagos, o cancelamento do novo parcelamento realizado, a reativação do parcelamento anterior sem encargos moratórios, e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

5. Nas razões recursais, a recorrente afirma que na sentença é apenas analisado sobre a aceitação ou não da adesão a uma renegociação contratual, que, em síntese, tratava-se de financiamento de móveis comprados numa loja. Além disso, também é exposta a impossibilidade da repetição indébito, bem como dos danos morais. Sustenta que houve análise das cláusulas da referida negociação contratual, que reputa como abusivas. Afirma que o contrato juntado pela parte recorrida não apresenta detalhamento das condições e das cláusulas. Aduz que o novo parcelamento da dívida alcançaria o montante de R$ 2.974,60 (dois mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos) e teria desprezado o montante já pago, de R$ 1.673,00 (mil seiscentos e setenta e três reais). Outrossim, diz que a parte recorrente atualmente lhe exige o pagamento de R$ 4.647,60 (quatro mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos). Defende que, embora não faça jus à repetição de indébito e a indenização por danos morais, é plausível o reconhecimento da abusividade praticada pela parte recorrida.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.

7. Quanto ao mérito, o artigo 51 do CDC elenca uma série cláusulas reputadas pelo legislador como nulas de pleno de direito. Da análise dos autos, não se verifica qualquer prática abusiva da recorrida.

8. A renegociação da dívida foi ofertada em razão da confessada inadimplência da recorrente. Consta ainda que a recorrente efetuou o pagamento de 2 (duas) parcelas do novo contrato, a demonstrar que aceitou as novas condições propostas pela recorrida.

9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.